Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709964-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela autora, Distribuidora e Transportadora Japa-gas ltda – ME, contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça e a tutela de urgência pleiteadas. Em suas razões, a agravante aduz que firmou contrato de empréstimo junto à agravada, no montante de R$ 402.150,94, dividido em 78 parcelas, com taxa de juros de 2,70% a.m. Argumenta que a taxa de juros remuneratórios praticada é dissonante ao percentual médio divulgado pelo Bacen, pelo que alega abusiva. Consigna que a probabilidade do direito restou evidenciada vez que a questão é auferível por simples cálculos aritméticos e dispensa dilação probatória. Afirma estar presente o perigo de dano em razão de o pagamento ilegítimo lhe causar embaraços e danos materiais. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada. Decisão monocrática (ID 56978801) indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada e determinou o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (id 58957780) É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada indeferiu a tutela pleiteada ante a ausência dos requisitos exigidos para concessão da medida. Quanto à probabilidade do direito, o agravante firmou contrato de empréstimo junto à agravada, no montante de R$ 402.150,94, dividido em 78 parcelas, com taxa de juros de 2,70% a.m.. O contrato firmado pelas partes prevê expressamente a taxa de juros. Em relação à cláusula que estabelece percentual de juros superior à média do mercado, ela não é nula de pleno direito. O abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido, o REsp 1061530/RS (Tema 27): “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” Em análise perfunctória, não há demonstração de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira, de modo que não há ilegalidade na cobrança da dívida contraída pelo agravante. Inexiste, portanto, probabilidade do direito do agravante, o que impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)